Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás prevê que compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado for parte. A interpretação conjunta das normas inseridas nos artigos 18 e 125, da Constituição Federal, e da norma de organização judiciária do Estado torna evidente que a competência, no caso, é absoluta, em razão da pessoa, o que não permite alteração pela vontade das partes, nos termos dos artigos 62 e 63, do Código de Processo Civil. Estabelecidas essas premissas, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado conforme a Constituição. Ao afirmar que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, compreende-se que essa faculdade se estende apenas às comarcas situadas dentro do próprio ente federado, não sendo admitida a escolha de outra unidade federativa, sob pena de ofensa ao pacto federativo. A interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em que pese ainda esteja pendente de julgamento, a ADI, inclusive, já recebeu parecer da Procuradoria Geral da República favorável a essa interpretação conforme. A cláusula que elege foro no Distrito Federal para julgar ações envolvendo o Estado de Goiás é nula, pois ofende o pacto federativo e a legislação que determina a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para julgar as causas em que o Estado for parte.